Tribunal: TJSP
Processo: 1017616-25.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença que condenou a operadora ao pagamento de despesas hospitalares para procedimento cirúrgico. Contrato antigo não adaptado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tema 123 do C. STF. Materiais cirúrgicos fora do Rol da ANS. Obrigação que coloca o consumidor em excessiva desvantagem. Materiais intrinsicamente vinculados ao procedimento. Ausente prova de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença que condenou a operadora ao pagamento de despesas hospitalares para procedimento cirúrgico. Contrato antigo não adaptado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tema 123 do C. STF. Materiais cirúrgicos fora do Rol da ANS. Obrigação que coloca o consumidor em excessiva desvantagem. Materiais intrinsicamente vinculados ao procedimento. Ausente prova de substituto terapêutico eficaz, efetivo e seguro. Mitigação do rol. Tese fixada no julgamento do EREsp n. 1.886.929/SP. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.